Tribunal: TJDFT
Processo: 0700791-81.2022.8.07.0002
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-03-12

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA. ABSOLVIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. MODALIDADE CULPOSA. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. PALAVRA DOS POLICIAIS. ALEGAÇÃO DE ORIGEM LÍCITA. ÔNUS DA PROVA. ART. 156 DO CPP. NÃO ATENDIDO. DESCLASSIFICAÇÃO. RECEPTAÇÃO SIMPLES. ADEQUADA. ATIVIDADE COMERCIAL. HABITUALIDADE. NÃO COMPROVADA. REGIME. RECLUSÃO. FECHADO. DETENÇÃO. SEMIABERTO.
I - Mantém-se a condenação pela prática do crime de receptação dolosa quando as provas são suficientes, diante do comportamento do agente e das circunstâncias da apreensão, para demonstrar a materialidade e autoria delitiva, o que impede a desclassificação para a modalidade culposa.
II - Segundo a jurisprudência consolidada, o depoimento de policiais constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, porquanto se trata de agente do Estado cuja atuação é dotada de fé pública, notadamente quando prestados sob o crivo do contraditório e da ampla defesa e inexiste dúvida sobre a imparcialidade dos agentes.
III - No delito de receptação, a apreensão do bem em poder do agente gera para a Defesa o ônus de comprovar a alegação acerca da origem lícita ou da conduta culposa, nos termos do art. 156 do CPP.
IV - Para que seja caracterizada a receptação qualificada, exige-se habitualidade no exercício de atividade comercial, que não se aperfeiçoa com a prática de um único ato.
V - Fixada pena inferior a 4 (quatro) anos de reclusão, tratando-se de réu reincidente e portador de maus antecedentes, o regime adequado é o inicial fechado, nos termos do artigo 33, § 2o, “c”, c/c § 3o, do Código Penal. Aplica-se a contrario sensu a Súmula no 269 do eg. Superior Tribunal de Justiça. Para o delito punido com detenção, nos mesmos termos, o regime adequado é o inicial semiaberto.
VI - Recurso conhecido e parcialmente provido.